Tribunal: TJPA
Processo: 0803740-63.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803740-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LANGON COSMETICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DIFAL. DESCABIMENTO. DECISÃO CASSADA.

1-
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de mandado de segurança preventivo, determina a suspensão da exigibilidade de créditos tributários relativos ao Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL), decorrentes das operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante/agravada a consumidores finais não contribuintes, situados no Estado do Pará;

2-
As anterioridades tributárias (nonagesimal e anual) incidem somente sobre as leis que instituem ou que aumentam tributos, conforme art. 150, III, alíneas b e c, da CF/88;

3-
A cobrança do DIFAL/ICMS no Pará foi instituída pela Lei Estadual nº. 8.315/15, logo após a promulgação da EC nº. 87/2015, que alterou o art. 155, § 2º, inciso VII, da CF/88, permitindo o rateio do ICMS nas operações e prestações interestaduais;

4-
Nos julgamentos da ADI 5469 e do RE-RG nº. 1.287.019/DF (Tema 1.093), o STF decidiu pela validade das leis estaduais ou distritais que instituíram a cobrança do DIFAL/ICMS após a EC 87/2015; sendo editada a Lei Complementar nº190/2022, dispondo sobre o assunto, cumprindo o requisito estabelecido pelo STF;

5-
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/07/2023 a 17/07/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos do
Mandado de Segurança Preventivo
(Processo n° 0833515-30.2022.8.14.0301) impetrado por LANGON COSMETICOS LTDA, BAYONNE COSMETICOS LTDA. e OCEANIC COMERCIO DECOSMETICOS LTDA em face do DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ,
deferiu o pedido de medida liminar
suspensiva da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL/ICMS em operações interestaduais destinadas a não contribuintes do ICMS ocorridas no ano de 2022, bem como proibitiva da aplicação de penalidade ou sanção relativa a tal fato gerador no período em tela.

Em suas razões, o agravante afirma que as agravadas não comprovam o risco iminente de violação de direito líquido e certo motivador da ordem pretendida. Sustenta a ausência dos requisitos exigidos pela Lei n° 12.016/2009 para concessão de segurança, em suma: a) a possibilidade de cobrança do DIFAL a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022; b) a ausência de criação ou de majoração de tributos e consequente descabimento da aplicação do princípio da anterioridade; e c) afronta ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1.094 da Repercussão Geral. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da medida liminar deferida na origem.

Decisão interlocutória (Id. 13091963) deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões suscitando a impossibilidade de exame de mérito da lide em sede de agravo de instrumento, contrapondo as razões de mérito recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão agravada (Id. 13753454).

Manifestação do Ministério Público opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 14237343).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminar suscitada em contrarrazões

Os agravados suscitam a preliminar epigrafada, apontando violação à Súmula 182 do STJ, sob o argumento de que as razões do agravo visam ao exaurimento do mérito da lide.

Da leitura das razões do agravo, depreende-se que o agravante perquire a probabilidade do direito, sendo deveras necessários o exame da matéria, ainda que em caráter preliminar, para analisar a satisfação dos requisitos da concessão da tutela antecipada, o que foi pontualmente formulado no recurso.

Quanto à Súmula 182/STJ, seu teor diz respeito à ausência de dialeticidade recursal com a decisão agravada, o que não cabe no caso, tampouco se coaduna com a narrativa da preliminar em exame, que reclama do excesso, e não da falta de argumentação.

Sendo assim, não há se falar em ausência de dialeticidade, tampouco em excesso dos limites da discussão própria do agravo de instrumento, pelo que deve ser conhecido o recurso. Logo,
rejeito
a preliminar.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Mérito

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, deferiu o pedido de medida liminar suspensiva da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL/ICMS em operações interestaduais destinadas a não contribuintes do ICMS ocorridas no ano de 2022, bem como proibitiva da aplicação de penalidade ou sanção relativa a tal fato gerador no período em tela. São os termos:

“ANTE O EXPOSTO, sem prejuízo de revogação posterior, face a relevância do fundamento do pedido e a plausibilidade do direito invocado pela parte (fumus boni júris), comprovado pela documentação acostada ao pleito, bem como pelo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), consistente nos danos sofridos pelo(a) impetrante, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA, inaudita altera pars, com fundamento no art. 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, para DETERMINAR: 1-A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO relativos ao DIFAL decorrentes das operações de vendas de mercadorias pelo(a) impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Estado do Pará, já ocorridas e futuras, SOMENTE entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022; 2-Que a autoridade apontada como coatora SE ABSTENHA de aplicar qualquer tipo de penalidade ou sanção relativamente aos meses de apuração, ficando o impetrado impedido, exclusivamente em razão dos valores do DIFAL de:

a) apreender mercadorias remetidas pelo(a) impetrante a consumidores finais situados no território paraense, nos moldes da súmula nº 323 do STF;

b) lavrar auto de infração para exigir os valores;

c) inscrever os valores abarcados por essa decisão na conta-corrente da SEFA/PA;

d) inscrever o (a) impetrante no CADIN, SPC, SERASA, Lista de Devedores da Procuradoria ou qualquer outro cadastro restritivo;

e) inscrever os valores abarcados por esta decisão na Dívida Ativa do Estado ou levá-los a protesto;

f) exigir os valores abarcados por esta decisão por meio de execução fiscal;

g) negar a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal ao impetrante ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

h) cancelar inscrições estaduais do(a) impetrante;

i) revogar ou indeferir a concessão de regimes especiais ao impetrante.”

O
mandamus
visa a prevenir a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - DIFAL/ICMS -, consistente na diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual de produtos destinados a consumidores finais não contribuintes do ICMS.

O DIFAL/ICMS foi criado pela Emenda Constitucional nº 87/2015, que deu nova redação ao inciso VII do §2º do art. 155 da CF/88, nos termos a saber:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;

(...)”.

O inciso VII do §2º do art. 155 da CF/88 foi objeto de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI 5469) proposta no STF e do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº1.287.019/DF (Tema 1093), cujos julgamentos foram concluídos de forma conjunta em 24/2/2021, tendo os respectivos acórdãos sido assim ementados:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa da associação autora.
Emenda Constitucional nº 87/15. ICMS. Operações e prestações em que haja destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar. (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88).

Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade.
Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, inciso III, d, e parágrafo único CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário. 1. A associação autora é formada por pessoas jurídicas ligadas ao varejo que atuam no comércio eletrônico e têm interesse comum identificável. Dispõe, por isso, de legitimidade ativa
ad causam
para ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF/88, art. 103, IX).
2. Cabe a lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária e estabelecer normas gerais sobre os fatos geradores, as bases de cálculo, os contribuintes dos impostos discriminados na Constituição e a obrigação tributária (art. 146, I, e III, a e b).
Também cabe a ela estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, podendo instituir regime único de arrecadação de impostos e contribuições.
3. Especificamente no que diz respeito ao ICMS, o texto constitucional consigna caber a lei complementar, entre outras competências, definir os contribuintes do imposto, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar o local das operações, para fins de cobrança do imposto e de definição do estabelecimento responsável e fixar a base de cálculo do imposto (art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i)
.
4. A EC nº 87/15 criou uma nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. Houve, portanto, substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária. O ICMS incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 5. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015.

6. A Constituição também dispõe caber a lei complementar – e não a convênio interestadual – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, o que inclui regimes especiais ou simplificados de certos tributos, como o ICMS (art. 146, III, d, da CF/88, incluído pela EC nº 42/03). 7. A LC nº 123/06, que instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e pelas Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional –, trata de maneira distinta as empresas optantes desse regime em relação ao tratamento constitucional geral atinente ao denominado diferencial de alíquotas de ICMS referente às operações de saída interestadual de bens ou de serviços a consumidor final não contribuinte. Esse imposto, nessa situação, integra o próprio regime especial e unificado de arrecadação instituído pelo citado diploma. 8. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da Emenda Constitucional nº 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado a microempresas e empresas de pequeno porte. 9. Existência de medida cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia da cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), até o julgamento final daquela ação.
10. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal. 11. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, para que a decisão produza efeitos
, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e,
quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste presente julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (
ADI 5469
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado em 24/02/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)”. (Grifo nosso).

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS

localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.
Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.
1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.
3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.
4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/15, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta
e nona do convênio questionado,
de modo que a decisão produza efeitos
, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF
e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (
RE 1287019
, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado em 24/02/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)”. (Grifos apostos).

Depreende-se, do conteúdo transcrito, que o STF:

1) declarou a inconstitucionalidade das cláusulas que regulamentavam a cobrança do DIFAL no Convênio ICMS nº. 93/15;

2) decidiu que a cobrança do DIFAL/ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais;

3) modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo que a necessária lei complementar fosse exigível apenas a partir de 2022 (exercício seguinte à data do julgamento), sendo válida a cobrança da DIFAL até dezembro de 2021, exceto em relação a microempresas e empresas de pequeno porte, com a eficácia suspensa desde fevereiro de 2016, por decisão liminar; e

4) reconheceu a validade das leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do ICMS; porém, a despeito disso, determinou que tais leis não produziriam efeitos enquanto não fosse editada lei complementar dispondo sobre a matéria.

A partir disso, foi editada a Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, que alterou a Lei Kandir (LC nº 87/96) para regulamentar a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Segue transcrição do art. 3º da LC nº 190/2022:

“Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.”

São os termos da alínea “c” do inciso III do art. 150 da CF/88:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;
” (Grifei).

A decisão recorrida deferiu a liminar com supedâneo na interpretação dos dispositivos citados, segundo a qual o DIFAL/ICS só poderia ser exigido a partir do exercício de 2023, em razão das anterioridades tributárias nonagesimal e anual, associadas à data de publicação da LC nº 190 (5/1/2022).

Pois bem.

Em juízo de cognição sumária, identifico a
probabilidade de provimento do recurso
pelas razões elencadas:

1) os institutos das anterioridades tributárias (nonagesimal e anual) incidem somente sobre as leis que instituem ou que aumentam tributos (art. 150, III, alíneas
b
e
c
, da CF/88);

2) a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, tendo apenas fixado normas gerais relativas à cobrança do DIFAL/ICMS;

3) o princípio da anterioridade visa a evitar o efeito surpresa sobre o contribuinte mediante a imediata aplicação de normas que aumentem a carga tributária a que já está sujeito, o que não se confunde com o caso em voga, no qual o Estado apenas continuou a exigir o DIFAL/ICMS que já vinha sendo cobrado desde a edição da Lei Estadual nº 8.315/15; e

4) nos julgamentos da ADI 5469 e do RE-RG nº 1.287.019/DF (Tema 1.093), o STF reconheceu a validade das leis estaduais ou distritais que instituíram a cobrança do DIFAL/ICMS após a EC 87/2015, definindo que só produziriam efeitos a partir da edição de lei complementar própria, o que se deu com a publicação da LC nº. 190/2022, em 5/1/2022.

Posto isto, não há se falar em arbitrariedade na cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, sendo, portanto, legítimo o ato impugnado pela via do
writ
impetrado na origem.

Quanto ao
risco de dano grave
, tendo em conta

que o efeito multiplicador

de decisões que afastem a cobrança do DIFAL/ICMS importaria em redução significativa e abrupta da arrecadação do fisco estadual, deve ser reconhecida a iminência de prejuízo apta a autorizar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Destaca-se que, caso a ação mandamental venha a resultar na concessão definitiva da ordem de segurança, os valores devidos às demandantes poderão ser regularmente executados, com baixo risco de insolvência do Estado.

Pelo exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento para
cassar a decisão agravada
, que deferiu a medida liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e proibiu a aplicação de penalidade ou sanção relativa ao DIFAL/ICMS em face das agravadas. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de julho de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/07/2023